Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706821-75.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO BRUNO DA SILVA FREITAS opôs embargos de declaração (id. 27250167) do acórdão (id. 26992187) que negou provimento ao seu agravo interno (id. 24575488), interposto da decisão (id. 23856547) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, pois (i) a decisão que acolhe a preliminar suscitada na contestação e declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e (ii) não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, REsp 1704520/MT (Tema 988). O embargante-agravante foi intimado, nos termos do arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração, observado que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, da qual ele interpôs apelação e na qual suscitou preliminar de incompetência do Juízo, matéria objeto deste agravo de instrumento, não conhecido (id. 27508173). Em cumprimento, o embargante-agravante informou que “se mantém inalterado o interesse no julgamento do presente recurso, frente à clara necessidade de se obter a entrega da prestação jurisdicional de forma complementar e, consequentemente, abrir-se o acesso à via extraordinária” (id. 27775640). É o relatório. Decido. Como afirmado, o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, em 08/06/21, com julgamento de improcedência do pedido declaratório do agravante-autor “à regularização-titulação do imóvel objeto da lide constante do Processo Administrativo SEI no 00392- 00006581/2020-24, sito na QNM 8, Conj. “L”, entre os Lotes 34 e 36, Ceilândia” (id. 75973137, pág. 18). Da r. sentença, o embargante-agravante, em 02/07/21, interpôs apelação (id. 96531843), e, dentre outras questões, reprisa a preliminar de incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, o que era objeto deste agravo de instrumento, não admitido. O recurso ainda está em tramitação perante o Primeiro Grau. Diante do presente contexto, é inequívoco que o agravante-autor não tem mais interesse no julgamento dos embargos de declaração, notadamente diante do seu manifesto intento de atribuir-lhes efeitos infringentes, reagitando a questão relativa à incompetência do Juízo, objeto do agravo de instrumento. Isso porque referida matéria será oportunamente analisada no julgamento da apelação, razão pela qual não há mais utilidade ou necessidade no julgamento dos declaratórios, o que não configura negativa de prestação jurisdição, mas ausência de requisito de admissibilidade recursal, ante a perda superveniente do interesse. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora